Tribunal: TJDFT
Processo: 0756390-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE PARA FINS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. GENITOR DE POLICIAL MILITAR. RENDA SUPERIOR AO PREVISTO NA PORTARIA 924/14. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo da Polícia Militar do Distrito Federal que indeferiu a inclusão de seu genitor como dependente, sob fundamento de que este não cumpre critério objetivo da Portaria 924, de 24 de setembro de 2014 (renda inferior a 1 salário mínimo). Requer a reforma da sentença para reconhecimento de dependência econômica e inclusão do genitor como dependente.

2. Nos termos da Lei 10.486/02, para efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, são considerados dependentes os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela corporação (art. 34, II). A Portaria no 924 de 24 de setembro de 2014, ao regulamentar a matéria, prevê renda máxima, per capta, dos genitores de um salário mínimo vigente.

3. É entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal que a percepção de aposentadoria/pensão acima de um salário mínimo, por si só, não afasta o direito do genitor do policial militar do Distrito Federal ser considerado seu dependente econômico para fins de assistência médico-hospitalar, sendo necessária a demonstração concreta de dependência econômica. Precedentes: Acórdão 1168016, 07368661920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Carlos Augusto Couto Costa, Antônio Guimarães Costa e Maria de Lourdes Couto Costa; Acórdão 1216576, 07345457420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Ione de Souza Alves e José Alves.

4. No caso dos autos, não há demonstração de que a renda mensal do genitor seja insuficiente para custear seus gastos, tampouco que seja dependente economicamente do filho militar.

5. Com efeito, os documentos juntados pelo autor apontam que pai e filho residem no mesmo endereço e que os demonstrativos de gastos apontam despesas comuns da residência, que embora estejam em nome do genitor, não comprovam que são por ele custeadas. É o que se extrai dos boletos de água (Id 15698406), luz (Id’s 15698407 e 15698408), TV a cabo (Id’s 15698563 e 15698564) e cupom de supermercado (Id’s 15698559 e 15698560).

6. Embora a irmã o autor seja doente renal crônica, sujeita a hemodiálise, não há nos autos demonstrativo de que ela seja dependente do pai (Id’s 15698565 a 15698569) e/ou que este arque com os custos do plano de saúde e despesas médicas, já que os demonstrativos juntados aos autos não fazem referência ao genitor (Id 15698561). Ressalte-se que o comprovante de pagamento de medicamento juntado está vinculado a CPF de terceiro (Id 15698569).

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.